Tribunal: TCU
Processo: 003.241/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia sobre possíveis irregularidades no Edital 7/2024, relativo a concurso público da Universidade Federal de Jataí (UFJ)

Inteiro teor:
Acórdão 550/2025-TCU-Plenário Cuidam os autos sobre possíveis irregularidades em concurso público para contratação de professor universitário no âmbito da Universidade Federal de Jataí (UFJ). Considerando que não se vislumbra risco de dano ao erário; Considerando que as alegações versam sobre interesses particulares que pedem para ser defendidos por esta Corte de Contas; Considerando que não é competência deste Tribunal advogar por interesses particulares; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso XVI, e 53 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 15, inciso I, alínea "p"; 143, inciso III; 234 e 235, todos do Regimento Interno, em não conhecer da presente denúncia, ante a inexistência dos pressupostos de admissibilidade previstos no art. 235 do RI/TCU, bem como determinar o seu arquivamento, devendo-se dar ciência desta deliberação e aos interessados, enviando cópia da instrução de peça 29 à Universidade Federal de Jataí. 1. Processo TC- Processo 003.241/2025-4 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Jataí. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.